Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702050-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALECIA LEANDRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Alécia Leandro dos Santos (ID no 40662214) contra decisão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do ID no 39770131, págs. 1-6. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO